Tribunal: STF
Processo: ARE 1589248
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 411, p. 1-33), de cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Caso em Exame 1. Vanderlei Antunes Machado foi condenado por tentativa de homicídio e lesão corporal leve, após agredir Juliana Bonato e tentar matar Flaviano Miranda com disparos de arma de fogo. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A sentença impôs 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 4 meses e 2 dias de detenção. 
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; (ii) reconhecimento da legítima defesa; (iii) desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; (iv) revisão da dosimetria da pena e do regime prisional; (v) perda do cargo público. 
III. Razões de Decidir 3. Não há nulidade no julgamento, pois a desistência da oitiva da vítima foi regular e não causou prejuízo à defesa. 
4. A legítima defesa não se aplica, pois não houve agressão injusta por parte da vítima. 
5. A desclassificação para lesão corporal é inviável, dado o dolo homicida evidenciado. 
6. A dosimetria da pena foi adequada, com a pena-base fixada corretamente e a aplicação da agravante de abuso de poder justificada.
7. A perda do cargo público é mantida devido à incompatibilidade das condutas com os deveres funcionais. 
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante no delito de lesão corporal, reduzindo a pena para 3 meses e 15 dias de detenção. Mantida a condenação por tentativa de homicídio, a pena imposta, o regime prisional e a perda do cargo público. 
Tese de julgamento: 1. A desistência de testemunha pela acusação não gera nulidade sem prejuízo concreto. 2. A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta. 3. O dolo homicida afasta a desclassificação para lesão corporal.
Legislação Citada: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; art. 129, caput; art. 69; art. 61, II, ‘f’; art. 92, I, ‘a’. CPP, art. 422; art. 479; art. 593, III. 
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/5/2020. TJSP, Apelação Criminal 0014474-27.2003.8.26.0048, Rel. Sérgio Coelho, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/08/2019.” (eDOC 411, p. 2-3)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 417, p. 1-93). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 415, p. 1-91).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 422, p. 1-4) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 423, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo: 

“Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 182 do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 423, p. 6; grifos originais).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 427, p. 1-5) e do agravo em recurso especial (eDOC 426, p. 1-4). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.113.556/SP (eDOC 436, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 442, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 423, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 

AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente